Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MICHEL ROGER ECHER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0044106-58.2011.8.11.0041, movida em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL AS, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Nas razões apresentadas o agravante alega (i) evidente erro de julgamento; (ii) embora tenha reconhecido a conduta ociosa da Agravada, relevou fundamentando que foi mera irregularidade; (iii) ficou patente a configuração da prescrição intercorrente, em função da desídia da instituição bancária; (iv) a demora na citação dos demais executados decorreu de culpa única e exclusiva dela; (v) o início do computo do prazo prescricional se deu no curso da presente demanda, uma vez que o vencimento do título se deu em 15/06/2015; (vi) o processo permaneceu parado por mais de cinco anos aguardando as diligencias da Agravante; (vii) a prescrição do título executivo somente é interrompida com a citação válida do demandado, no prazo de dez dias, conforme preconiza o art. 240, § 2o, do CPC; (viii) o Agravante não foi citado dentro do prazo legal, de modo que o processo perdurou por mais de dez anos sem que a Agravada tivesse logrado citá-lo; (ix) configurada a ocorrência da prescrição intercorrente, imperioso aplicar ao presente caso o efeito translativo para extinguir a Ação principal.
Entendendo caracterizados os pressupostos que autorizam a concessão do efeito ativo, pede seja concedido e sobrestada a ação de execução.
Breve relato.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico desídia da parte Exequente que desde o início do processo, diligenciou formulando diversos pedidos de dilação de prazo, de modo que sempre que intimada atendia ao chamado.
Por outro lado, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não está demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, não sendo o caso de conceder efeito suspensivo.
Anota-se, por fim, que a simples interposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 15 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =